Tribunal: STF
Processo: RE 130565
Classe: RE
Órgão julgador: PAULO BROSSARD
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1991-10-29
Data de publicação: 1991-10-29

Ementa:
Ação de cobrança de contribuição sindical.  Acordo  coletivo
de   trabalho   que   a   preve   não    homologado    judicialmente.
Competência.
         Compete a Justiça comum, nos termos  do  art.  114  da  CF.,
dirimir  as  controversias  que  tem  por  objeto   a   cobrança   de
contribuição sindical prevista em acordo coletivo  de  trabalho,  não
homologado judicialmente.